Tribunal: TJES
Processo: 5002323-71.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002323-71.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS CASAGRANDE
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre LATAM LINHAS AÉREAS da sentença que a condenou ao pagamento do importe de R$ 18.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, alega a ausência de comprovação dos danos, caso fortuito como excludente de ilicitude e ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento, conforme será adiante demonstrado.

No caso em apreço, verifico que a recorrente não logrou êxito em comprovar que o voo tenha sido cancelado por solicitação de readequação da malha aérea, tratando-se de alegação infundada. Assim, não há que se falar em caso fortuito como excludente de ilicitude.

Cumpre mencionar que a companhia aérea deve estar preparada para bem atender seus clientes, de modo que, em casos de atrasos de voos, tenha à disposição outra maneira de solucionar o problema, seja remanejando o usuário para outro voo compatível, ou endossando o bilhete aéreo para outra companhia, a fim de não prejudicar o consumidor.

No caso, o atraso postergou a viagem do autor, restando claro que a ré não prestou ao recorrido o atendimento que lhe era esperado.

Passo à análise dos danos morais. Configurado o defeito no serviço oferecido pela companhia aérea, e em virtude de não haver excludentes de sua responsabilidade, entendo como presentes os requisitos ensejadores do dano moral. Na lição de Humberto Theodoro Júnior:

(...) ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana: o da intimidade e da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (...) quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida (...)

In casu
, considero indubitável o dano moral sofrido pelo autor ao ter sua viagem atrasada por falha na prestação do serviço por parte da ré.

Reitero que o atraso ocorrido no voo operado pela ré ocasionou um atraso na chegada do autor ao seu destino.

Com relação ao quantum, expõe Carlos Roberto Gonçalves que tem prevalecido “
o entendimento de que a reparação pecuniária do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor. Ao mesmo tempo que serve de lenitivo, de consolo, de uma espécie de compensação para atenuação do sofrimento havido, atua como sanção ao lesante, como fator de desestímulo, a fim de que não volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem
”.

In casu, entendo por minorar a quantia fixada a título de danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo como adequado ao caso dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença e minorar a quantia fixada a título de danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Sem custas.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 28 de fevereiro de 2020.

Graciene Pereira Pinto

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.